Tribunal: TJBA
Processo: 0038532-45.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0038532-45.2011.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: Marcos Antônio Pereira Lima e outros

Advogado(s): IBSEN NOVAES JUNIOR, ALOISIO DE MAGALHAES FILHO, DANIEL DE CASTRO MAGALHAES

APELADO: ALMIR MAGALHAES FERREIRA e outros (2)

Advogado(s):MARCELO TOURINHO DANTAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. SÓCIOS ADMITIDOS NA EMPRESA QUE NÃO PROCEDERAM O REGISTRO DO CONTRATO JUNTO À JUCEB. OBRIGATORIEDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURIDICO. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. ERRO SUBSTANCIAL NÃO COMPROVADO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC.
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na
Apelação Cível nº
0038532-45.2011.8.05.0001
,
de Salvador,

em que é embargante
SIFREDO PEDRAL SAMPAIO
e embargados
ALMIR MAGALHÃES FERREIRA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.